Tribunal: TJDFT
Processo: 0757259-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REVERSÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA MANIFESTADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA E AMPLIAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Gratuidade judicial. Concessão e revogação. Para a concessão dos benefícios da gratuidade judicial basta a declaração da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo, conforme § 3o do art. 99 do CPC, porém, havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, acolhe-se o pedido de revogação do benefício.
2 – Gratuidade judicial. Recolhimento de preparo. Ato incompatível. O ato de recolhimento do preparo recursal por parte beneficiária da gratuidade de justiça constitui ato incompatível com a manutenção dessa benesse, impondo a sua revogação mesmo que de ofício, observado o princípio da não surpresa.
3 – Fixação da guarda na modalidade compartilhada. Pressupostos. A guarda deve ser definida na forma que melhor atenda aos interesses da criança e, por determinação legal prefere-se a guarda compartilhada à unilateral. Trata-se de modalidade de guarda que reclama participação de ambos os genitores na tomada de decisões relacionadas ao filho em comum, não sendo pressuposto para sua fixação o convívio contínuo com qualquer deles ou mesmo coincidência de domicílios, embora a manutenção da convivência próxima e equilibrada seja recomendada.
4 – Estabelecimento do regime de visitas e convivência com restrições e supervisão. O regime de visitas e convivência deve observar os ditames do princípio do melhor interesse da criança, que eventualmente pode recomendar limitações e supervisão, quando as circunstâncias fáticas exigirem.
5 – Honorários de sucumbência. Fixação. Valor irrisório. Não ocorrência. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC. No caso dos autos, a fixação dos honorários com base no valor atribuído à causa pelo próprio recorrente não gera verba advocatícia irrisória, devendo ser mantida nos termos da sentença recorrida. Apelação a que se dá provimento apenas para revogar o benefício da gratuidade de justiça.
6 – Recurso de apelação da ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação adesivo do autor conhecido e não provido.

R